Tribunal: TJSP
Processo: 2198623-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Civil e processual. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo. Insurgência da autora contra decisão que suspendeu o cumprimento da liminar por 60 (sessenta) dias, diante da notícia de processamento da recuperação judicial das locatárias.
Na esteira de precedentes desta C. Câmara, relativos aos mesmos locatários, o deferimento da recuperação judicial não obsta o cumprimento da liminar de

Ementa:
Civil e processual. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo. Insurgência da autora contra decisão que suspendeu o cumprimento da liminar por 60 (sessenta) dias, diante da notícia de processamento da recuperação judicial das locatárias.
Na esteira de precedentes desta C. Câmara, relativos aos mesmos locatários, o deferimento da recuperação judicial não obsta o cumprimento da liminar de despejo.
RECURSO PROVIDO.